Tribunal: TJMT
Processo: 1021421-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021421-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (AGRAVADO), RICARDO YAB VASQUES - CPF: 700.714.564-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – LEVANTAMENTO DO EMBARGO –DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da
“Ação Ordinária para o Arquivamento/Cancelamento de Atos Administrativos”
(Proc. no 1017484-51.2021.8.11.0015), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela
para
“DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do TERMO de EMBARGO n° 124889 e n° 124833, com o desembargo do imóvel, até final desfecho da presente ação”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito afirmado pelos autores/agravados,
“isso porque, como se sabe, a cessação da penalidade de embargo dependerá de decisão da autoridade administrativa após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, como se denota do art. 7o do Decreto 1.986/2013”
(
sic
– ID. 111057450 - Pág. 4).

Argumenta, nesse sentido, que o mero decurso de tempo não autoriza o levantamento do embargo, sobretudo porque não demonstrada a efetiva regularização da área embargada.

Ressalta, ainda, que
“a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo”
(
sic
– ID. 111057450 - Pág. 5).

Destaca, ademais, que toda argumentação dos agravados possui relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Dessa forma, afirma que o
fumus boni iuris

“ressai da argumentação traçada ao longo do próprio agravo, notadamente porque o reconhecimento prematuro da suposta prescrição acabou por esgotar o objeto da ação”,
enquanto que o
periculum in mora
desponta do fato de que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos os seus créditos”
(
sic
– ID. 111057450 - Pág. 6).

Ao final, pede pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 120260996).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 123243973).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 125750655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos (ID. 67129523 dos autos de origem):

“(...)Não obstante, os fundamentos jurídicos utilizados pelos Autores no que tange a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal e de prescrição intercorrente, compulsando os autos, entendo que houve excesso de prazo para conclusão dos processos administrativos em questão, sobretudo, por terem sido instaurados nos anos de 2014/2015 estando aguardando até a data de hoje a respectiva finalização após decorridos 06 (seis)/07 (sete) anos das autuações.

Importante consignar que este Magistrado não desconhece que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo por tratar-se de prazos impróprios.

Com efeito, estando diante de embargo de atividades, não pode ficar o processo administrativo indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase 06 (seis)/07 (sete) anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável.

Sobre o assunto, cabe trazer a colação o entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no sentido de que a demora injustificada na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do Autuado, o qual não pode ficar indeterminadamente à mercê da administração, sem definição de sua situação em prazo razoável. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. ART. 21, § 2o, DO DECRETO 6.518/2008. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. LEVANTAMENTO DO EMBARGO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do dano ambiental, cuja pretensão de reparação civil é imprescritível (RE 654.833-RG, STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual, Ata de Julgamento no 10, de 20/04/2020. DJE no 104, divulgada em 28/04/2020 e publicada em 29/4/2020), as sanções administrativas, de natureza pecuniária, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, são alcançadas pelo instituto da prescrição. 2. Nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação vigente, tendo o § 1o do mesmo dispositivo consignado que "incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada (...)", regras reproduzidas pelo art. 21, caput, e § 2o, do Decreto no 6.514/2008. 3. Consoante interpretação permitida pelas causas interruptivas trazidas pelo art. 2o da Lei no 9.873/99, não é qualquer ato/despacho que tem como consequência interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível que seja revestido de cunho instrutório, direcionado à "apuração do fato" (II). 4. Hipótese em que, entre a apresentação de parecer instrutório e a última movimentação do processo para julgamento em primeira instância, não houve nenhum marco interruptivo do prazo prescricional. Desconstituído o caráter instrutório dos despachos inseridos nos processos administrativos, porquanto não se amolda ao previsto na Lei 9.873/99, nem representa, a rigor, nenhum ato inequívoco que importe em apuração dos fatos, nos termos do art. 2o, II, do mesmo diploma legal, fica configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa.
5. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.
(REO 0002375-57.2015.4.01.3500/GO, Desembargador Federal Souza Prudente, Juiz Federal Waldemar Claudio de Carvalho (Conv.), Quinta Turma, e-DJF1 p.911 de 18/11/2015) 6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10007192520184013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 10/06/2020, QUINTA TURMA – grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA MEDIDA RESTRITIVA. CABIMENTO.
I - Na hipótese dos autos, consta que o embargo da atividade econômica exercida pelo impetrante permanece por mais de um ano, sem que se tenha notícia do julgamento do respectivo processo administrativo, a demonstrar, assim, a demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo.
II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - REO: 00023755720154013500 0002375-57.2015.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 11/11/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 18/11/2015 e-DJF1 P. 911 – grifo nosso).

Na hipótese dos autos, a tramitação do processo administrativo por aproximadamente 06(seis)/07(sete) anos sem a conclusão, configura demora excessiva e injustificada por parte da Administração, implicando ofensa ao princípio da duração razoável do processo e ao princípio da eficiência, o que no meu entendimento faz incidir o entendimento acima, evidenciando a probabilidade do direito alegado.

De igual forma, entendo presente o perigo de dano que se consubstancia na espécie nos prejuízos amargados pelos Requerentes ante a impossibilidade de exercício de suas atividades diante da desarrazoada demora da Administração na conclusão dos procedimentos administrativos descritos.

Deste modo, estando PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, é de MEDIDA o seu DEFERIMENTO de forma PARCIAL alcançando somente a SUSPENSÃO dos EFEITOS do TERMO de EMBARGO n° 124889 e n° 124833, com o desembargo do imóvel, na medida em que as eventuais irregularidades no Autos de Infração n° 0571 e n° 124633 serão apreciados em análise de cognição exauriente, especialmente, em virtude da necessidade de juntada do Processo Administrativo n° 138689/2015 para melhor elucidar os fatos descritos na inicial, não estando demonstrado neste aspecto a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano.

“Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do TERMO de EMBARGO n° 124889 e n° 124833, com o desembargo do imóvel, até final desfecho da presente ação.” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 120260996):

“(...)Após breve análise do caderno processual, observa-se que o
pedido liminar não merece acolhimento,
porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Segundo consta, os agravados foram autuados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, tendo sido instaurados os processos administrativos n.o 145626/2014 e n.° 135689/2015 (Termo de Embargo 124889 e Termo de Embargo 124833, respectivamente).

(...)

De fato, a demora excessiva e injustificada da Administração Pública na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo, o qual não poderá ficar à arbítrio do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram, ao menos nesta quadra, em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.

Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.” (grifo nosso)

Como se sabe, o âmbito de cognição cabível em sede de agravo de instrumento circunscreve ao exame do acerto decisório do pronunciamento judicial objeto da impugnação recursal, o que, neste caso, diz respeito à análise sobre a presença ou não dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, sendo assim, não cabe enfrentar, aqui, teses relativas à prescrição da pretensão punitiva estatal e/ou consumação de prescrição intercorrente nos autos dos processos administrativos, sob pena de indevido avanço ao mérito da causa e inaceitável supressão de instância, uma vez que as questões ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

O embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os arts. 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e o art. 6o do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, como cito:

Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

[...]”.

Art. 6o. O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Igualmente, o artigo 32 da Instrução Normativa Conjunta no 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que
“o embargo de obra e atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada [...]”.

Dessa forma, é legitimo o embargo lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, isto é, o desmatamento sem autorização do órgão competente.

No caso, embora não se descure da prevalência do princípio da prevenção na seara do Direito Ambiental, o conjunto fático-probatório mostra que, ao menos em cognição sumária, a manutenção do Termo de Embargo n.o 124889 e n.o 124833 aparenta ser desarrazoada, porquanto manifesta a demora na conclusão dos processos administrativos.

Conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
,
“não
(se)
desconhece que a inobservância do prazo para julgamento do processo administrativo não acarreta qualquer nulidade do processo administrativo por tratar-se de prazos impróprios”,
contudo,
“não pode ficar o processo administrativo indefinidamente sem julgamento final do órgão ambiental, após decorridos quase 06 (seis)/07 (sete) anos da data em que aplicada a autuação questionada, sob pena de subversão do sistema jurídico aplicável”.

Com efeito, a demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

4. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

(N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)(grifo nosso).

Há, ainda, de se considerar que a constrição do imóvel não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providencias visando à compensação do dano ambiental.

Logo, embora,
“(...) em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo de origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
reverso”
(
ex vi
, STJ – REsp n. 1.957.840 (2021/0279264-1 - 02/12/2021), Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/12/2021).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, quanto ao termo de embargo no 124889 (Primeira Instância, Id. 66200995 – fls. 5), a questão ficou prejudicada, uma vez que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso declarou que aquele “
já não constava como ativo em nossos bancos de dados
” (Primeira Instância, Id. 95184730 – fls. 21).

Já em relação ao termo de embargo no 124833, os agravados alegam que “
o Órgão Ambiental Estadual não encontrou o referido processo administrativo, em nome do Segundo Requerente Sr.o Ricardo Yab Vasques
” (inicial, Primeira Instância, Id. 66199984 – fls. 2).

Por sua vez, o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante que procedesse à juntada de “
cópia integral do processo administrativo n° 138689/2015
” (decisão agravada, Id. 67129523 – fls. 7), reiterado na data de 5 de setembro de 2022 (decisão, Primeira Instância, Id. 94380209); todavia, ainda não houve cumprimento da determinação judicial.

Assim, fica evidenciado que a conduta do agravante consistente na recusa do cumprimento da decisão judicial que determinou a exibição de documentos (processo administrativo ambiental no 138689/2015), impossibilita o exame da legalidade do termo de embargo no 124833.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022